Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL EM FACE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR.
1. Em consulta ao processo originário da reincidência, constata-se que a condenação transitada em julgado decorre da tentativa de furto de 14 (quatorze) bermudas expostas à venda em uma loja de shopping qualificado pelo concurso de agentes, pelo que apenas o prévio crime cometido não demonstra não ser a medida socialmente recomendável.
2. A sentença de primeiro grau trouxe que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3. O artigo 44, § 3o, do CP/1940, possibilita a substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. Precedente no STJ: "A reincidência genérica não é motivo suficiente, por si só, para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. Nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, é possível o deferimento da benesse ao réu reincidente desde que atendidos dois requisitos cumulativos, quais sejam, ser a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior e que não esteja caracterizada a reincidência específica." (AgRg nos EDcl no AREsp 279.042/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24.9.2013, DJe 2.10.2013).
4. No caso, a r. sentença está fundamentada unicamente na reincidência, que não é específica. Não há fundamentação na r. sentença ou nas razões ministeriais para o não deferimento do benefício ao recorrente, valendo frisar que o Ministério Público sustentou genericamente não ser a medida socialmente recomendável, sem trazer fundamentação a respeito. Enfim, não se vislumbra socialmente inadequado punir com pena restritiva de direitos a presente condenação por porte de arma branca, uma vez que o caso concreto se amolda ao artigo 44, § 3o, do CP, inexistindo justificativa no sentido de não ser a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior de tentativa de furto de roupas em shopping.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para o fim de substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo de execução.